Tribunal: STF
Processo: HC 182785
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição nº 17110/2020)
EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. HABEAS CORPUS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 564.576, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Com apoio na orientação jurisprudencial desta Corte, neguei seguimento ao pedido, em decisão assim redigida:
    “[...]
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 564.576, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 30.08.2016, o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, pelo crime previsto no art. 159, § 1º, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade. O mandado prisional foi cumprido em 10.06.2019.
    3. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 564.576, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a prisão preventiva do paciente. Para tanto, afirma que o acionante “nega a prática delitiva, o único elemento de informação presente nos autos, que aponta para ele, é o reconhecimento exclusivamente realizado por fotografia, sendo por demais frágil essa ‘prova’, para manter preso o paciente”. Além disso, sustenta o excesso de prazo da custódia, destacando que o paciente faz parte do “grupo de risco do COVID-19”, por se tratar de condenado “idoso (65 anos de idade), diabético e hipertenso, está preso provisoriamente por 284 (duzentos e oitenta e quatro dias) na penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Rondonópolis/MT)”.
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. Inicialmente, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória e do acórdão do Tribunal estadual. O que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “[a] alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Não bastasse isso, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Por outro lado, a tese de necessidade de revogação da prisão preventiva em razão do paciente encontrar-se “no grupo de risco da COVID-19” não foi submetida a exame das instâncias de origem. O que impede o imediato exame da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instâncias. 
    13. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia. Ao contrário disso, colhe-se dos autos que o paciente “foi denunciado como incurso no art. 159, § 1.º, c.c. o art. 70 (por duas vezes) e art. 29, todos do Código Penal, porque teria sequestrado a vítima, em setembro de 2006, por mais de um dia para obter vantagem financeira de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Foi determinada a citação editalícia do Réu, visto não ter sido localizado na fase administrativa e ostentar registro de feitos suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, bem como foi decretada sua prisão preventiva. Em 30/08/2016, sobreveio sentença condenando os corréus à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incursos no art. 159, § 1.º, do Código Penal. Houve o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do Paciente no dia 10/06/2019...” (grifos acrescidos). 
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus”
     3. Por meio da petição em referência, a parte impetrante postula a reconsideração da referida decisão monocrática. Argumenta que, em realidade, o paciente Sérgio Luiz Rodrigues não foi condenado à pena de 14 anos de reclusão pelo crime previsto no art. 159, § 1º, do Código Penal. A ação penal em trâmite contra o ora paciente encontra-se ainda na fase de instrução.
    4. Prossegue o requerente para sustentar que o paciente faz parte do grupo de risco da COVID-19 em razão de ser “idoso (65 anos de idade), diabético e hipertenso” e que está preso preventivamente desde 08.06.2019, em suposto excesso de prazo da custódia. 
    5. Nessas condições, a defesa requer a reconsideração da decisão monocrática impugnada para que esta Corte supere a Súmula 691/STF, afastando a custódia preventiva do paciente.
    6. Na petição nº 25852/2020, a defesa reiterou o pedido de prisão domiciliar do paciente, considerado o seu delicado estado de saúde. 
    7. Decido.
    8. Reconheço que constou, no relatório da decisão impugnada, informação no sentido de que o paciente teria sido condenado a 14 anos de reclusão, em 30.08.2016. Ocorre que a certidão de objeto e pé anexada aos autos e a parte dispositiva da referida decisão monocrática revelam que a aludida condenação foi imposta, em realidade, aos corréus do ora paciente. De modo que deve ser corrigido o erro material do relatório da decisão. 
    9. Nada obstante a correção do equívoco, não há razão para modificar a conclusão da decisão impugnada.
    10. A hipótese é de habeas corpus contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar nos autos do HC 564.576/SP. O que atrai o óbice da Súmula 691/STF. 
    11. Por outro lado, tal como constou da decisão adversada, não vejo razão para superar o rigor da orientação jurisprudencial desta Corte. Em primeiro lugar, lembro que “[a] alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Embora ocorrido o fato delituoso em 2006, a prisão do paciente somente foi efetivada no ano de 2019, conforme constou do ato apontado como coator: 
    “[...] Consta que o Paciente foi denunciado como incurso no art. 159, § 1.º, c.c. o art. 70 (por duas vezes) e art. 29, todos do Código Penal, porque teria sequestrado a vítima, em setembro de 2006, por mais de um dia para obter vantagem financeira de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Foi determinada a citação editalícia do Réu, visto não ter sido localizado na fase administrativa e ostentar registro de feitos suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, bem como foi decretada sua prisão preventiva. Em 30/08/2016, sobreveio sentença condenando os corréus à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, como incursos no art. 159, § 1.º, do Código Penal. Houve o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do Paciente no dia 10/06/2019...”
    13. Para além de observar os impetrantes não fizeram a prova pré-constituída de injustificada demora ou mesmo desídia, por parte do Poder judiciário, não se visualiza situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. Para tanto, reproduzo as seguintes passagens do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “[...]Habeas Corpus. Extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar e de ausência dos seus requisitos autorizadores. Pleito objetivando a concessão da liberdade provisória ao paciente, mesmo que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado. Autoridade impetrada que vem adotando as providências necessárias ao regular andamento processual, observando-se que a fase instrutória não restou concluída justificadamente, encontrando- se os autos no aguardo da apreciação da devolução de cartas precatórias expedidas para oitiva das vítimas e das testemunhas. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    Ademais, remanescem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, em virtude da gravidade concreta do delito imputado ao paciente (extorsão mediante sequestro perpetrada em concurso de pessoas, com violência consistente em coronhadas na vítima, com o emprego de arma de fogo), bem como de sua constatada reiteração delitiva, elementos que sinalizam a periculosidade por ele apresentada, razão pela qual se afigura necessária e adequada a manutenção de sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada […].”
    14. Finalmente, reitere-se que o alegado risco em razão do paciente encontrar-se “no grupo de risco da COVID-19” não foi submetido a exame das instâncias de origem. Tampouco foi submetido a exame do magistrado processante da causa, o delicado estado de saúde retratado pela defesa na petição nº 25852/2020. O que impede o imediato exame da questão por esta Corte, sob pena de dupla, e indevida, supressão de instâncias.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, e corrigido o erro material da decisão impugnada, nego seguimento ao habeas corpus. Sem prejuízo desse encaminhamento, oficie-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba/SP (Processo nº 0006150-82.2015.8.26.0127) para que aprecie, como entender de direito, a situação de saúde do paciente, retratada pela defesa na petição nº 25852/2020 (cuja cópia acompanhará o expediente). 
    Publique-se.
          Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator